Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0747965-58.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TALIA ALVES PEREIRA BRAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. TALIA ALVES PEREIRA BRAZ impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Governador do Distrito Federal, que não procedeu à nomeação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, regido pelo Edital 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. 2. Afirma que obteve a 3.152a colocação no referido concurso público e que o prazo de validade do certame se encerrou no dia 31/7/23. 3. Assevera que há preterição na sua nomeação e posse diante da contratação de 550 servidores precários para exercer as mesmas atribuições de Monitor de Gestão Educacional, o que ofende o art. 37, inc. II, da CF/88 e o tema 784 de repercussão geral do eg. STF. 4. Aduz que o Programa Educador Social Voluntário, criado pela Portaria 58 de 20/1/23, prevê a contratação de servidores precários para desenvolver as mesmas atividades do Monitor de Gestão Educacional. 5. Ao final, requer: “[...] Isto posto requer: a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita, visto não ter a impetrante condições financeiras para custear o presente Mandamus sem comprometer sua subsistência, conforme declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos em anexo. b) Demonstrados os requisitos dos Elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado “FUMUS BONI IURIS” e, o risco ao resultado útil do processo “PERICULUM IN MORA”, seja concedida ao impetrante a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR determinando a imediata nomeação e posse do mesmo para o cargo de Monitor de Gestão Educacional Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. c) No mérito, seja julgado procedente o pedido, com a concessão definitiva da segurança pleiteada garantindo a nomeação, em caráter definitive da parte impetrante, em razão da preterição no cargo de Monitor de Gestão Educacional Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 pela contratação dos Educadores Sociais Voluntários. d) Sejam Citadas (notificadas) as Autoridades Coatoras, para o imediato cumprimento da Tutela de Urgência no sentido de nomear o impetrante, e ainda, querendo contestem (apresentem as devidas informações) no prazo de dez dias, e no mesmo prazo, apresente as devidas informações nos termos do artigo 7o da Lei 12.016. e) Seja intimado o Órgão do Ministério Público (na pessoa do Procurador-Geral da Justiça, Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur ), por PREVENÇÃO, em razão de o mesmo ser o autor da RECOMENDAÇÃO no 003/2023 – PROEDUC (em anexo), 15 de fevereiro de 2023, e prevenção em razão do Procedimento Administrativo n° 08191.024282/2022-66 que versa sobre o tema demandado neste mandamus; no prazo de dez (10) dias Lei 12.016; [...]” 6. Sem preparo, uma vez que formulado pedido de gratuidade de justiça. 7. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 53607161). 8. A impetrante recolheu o preparo (id. 54066019/54066021). 9. É o breve relatório. 10. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 11. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. 12. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque o concurso público objeto da lide foi regulamentado pelo Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 (id. 53118080), que previu a existência de 100 vagas para nomeação e posse imediatas para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, e 150 vagas para formação do cadastro de reserva. A impetrante afirma que ficou classificada na 3.152a posição. 13. Sobre a questão de nomeação e posse de candidatos por ordem judicial, o eg. STF editou o tema 784 dos recursos repetitivos que estabelece: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 14. Assim, apenas haverá ilegalidade na atuação da Administração Pública se: 1 – a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2 – houver a preterição na nomeação sem observância na ordem de classificação; ou 3 – quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, hipótese que também não se verifica na presente impetração. 15. A impetrante se classificou em número muito superior ao número de vagas previstas no certame, mesmo considerando as vagas previstas para o cadastro de reserva, uma vez que sua classificação está na posição de 3.152a, e o concurso previa um total de 250 vagas, nesse número incluído o cadastro de reserva. 16. Não há alegação de que ocorreu a preterição da impetrante, com a nomeação de candidatos sem observância da ordem de classificação. 17. Por fim, não se vislumbra a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração na nomeação de candidatos, inicialmente porque não foi aberto novo concurso durante o prazo de validade do anterior. Além disso, na demanda deve se observar que a nomeação realizada pelo Governador do Distrito Federal ocorreu no último dia de validade do certame, assim, não houve omissão do Administrador Público em tornar sem efeito as nomeações dos desistentes para nova convocação porque, a tramitação dos atos administrativos respectivos ocorreria quando já vencido o certame, impossibilitando nova convocação. 18. Por fim, importante ressaltar que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital demanda análise de mérito administrativo, e observância da autonomia e discricionariedade do Administrador Público em optar entre a convocação dos últimos classificados no concurso, e os primeiros classificados no próximo certame, conforme ressaltado no acórdão do RE 837311 que fundamentou a edição do Tema 784 de repercussão geral do eg. STF: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 – g.n.) 19. Assim, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. 20. Isso posto, indefiro a liminar. 21. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. 22. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. 23. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora